Tribunal: TJMT
Processo: 1008480-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008480-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCINETE DA CONCEICAO - CPF: 007.752.941-36 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação cautelar de exibição de documentos satisfativa. contrato de empréstimo consignado. pretensão resistida configurada. princípio da causalidade. honorários advocatícios fixados. litigância de má-fé afastada. honorários recursais majorados. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação cautelar de exibição de documentos, julgada procedente para determinar a apresentação do Termo de Averbação Contratual junto ao INSS, referente a contrato de empréstimo consignado, sob pena de busca e apreensão, e com condenação em custas e honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve pretensão resistida por parte da instituição financeira a justificar a condenação em custas e honorários; (ii) saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se proporcional; e (iii) saber se está configurada a litigância de má-fé pela interposição do recurso.

iii. razões de decidir

3. A configuração da pretensão resistida decorre da inércia da instituição financeira, que, mesmo regularmente notificada extrajudicialmente, permaneceu omissa por mais de 80 dias, compelindo a autora à judicialização.

4. A alegação de apresentação parcial de documentos após o ajuizamento da ação apenas confirma a resistência injustificada, incidindo o princípio da causalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de honorários advocatícios, à luz da baixa complexidade da causa e do trabalho desenvolvido, mostra-se adequado, proporcional e em conformidade com o art. 85, §2o e §8o, do CPC.

6. Não se evidencia intuito protelatório na interposição do recurso, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer, razão pela qual não se reconhece a litigância de má-fé.

7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza pretensão resistida a inércia da instituição financeira regularmente notificada para exibir documentos contratuais, ensejando a aplicação do princípio da causalidade. 2. A apresentação parcial de documentos após o ajuizamento da ação não afasta a condenação em custas e honorários. 3. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé. 4. Mostra-se proporcional o arbitramento de honorários advocatícios em valor fixo, quando compatível com a complexidade e o trabalho realizado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação Cautelar de Exibição de Documentos Satisfativa”
(Proc. no 1008480-67.2025.8.11.0041), ajuizada por FRANCINETE DA CONCEIÇÃO em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial. Confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida. Determinou a exibição do Termo de Averbação Contratual junto ao INSS referente ao contrato no 3565796921, no prazo de 15 dias, sob pena de busca e apreensão do documento. Condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 341235890).

O apelante Banco Pan S.A. sustenta a inexistência de pretensão resistida, argumentando que atendeu integralmente à determinação judicial e apresentou todos os documentos existentes em seus sistemas. Alega que as ações cautelares de exibição de documentos não ostentam conteúdo litigioso capaz de gerar sucumbência. Afirma que a demanda tramitou de maneira simples, sem controvérsia jurídica relevante. Pugna pelo afastamento integral da condenação em custas e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado (cf. Id. no 341235895).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 341235902).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido inicial na Ação Cautelar de Exibição de Documentos Satisfativa (Proc. no 1008480-67.2025.8.11.0041), ajuizada por Francinete da Conceição.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de pretensão resistida, argumentando que as ações cautelares de exibição de documentos não ostentam conteúdo litigioso capaz de gerar sucumbência. Alega ter atendido integralmente à determinação judicial, apresentando todos os documentos existentes em seus sistemas. Pugna pelo afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

A apelada, em contrarrazões, defende que a pretensão resistida restou configurada pela inércia do banco após regular notificação extrajudicial, permanecendo omisso por mais de 80 dias. Sustenta que o apelante não apresentou todos os documentos solicitados, especialmente o Termo de Averbação junto ao INSS. Requer a majoração dos honorários recursais e a condenação do apelante por litigância de má-fé.

A r. sentença julgou procedente o pedido inicial sob os seguintes fundamentos (cf. Id. no 341235890):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) confirmar a tutela de urgência concedida; 2) determinar que o réu exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Averbação Contratual junto ao INSS referente ao contrato n. 3565796921, sob pena de busca e apreensão do documento, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC, sem prejuízo da análise de eventual descumprimento da multa já fixada.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, e considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho realizado, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos: existência de pretensão resistida a justificar a condenação em honorários advocatícios; adequação do valor dos honorários fixados; e cabimento da condenação por litigância de má-fé requerida em contrarrazões.

Passo à análise.

O apelante sustenta que não houve pretensão resistida, uma vez que atendeu integralmente à determinação judicial e apresentou todos os documentos existentes em seus sistemas, razão pela qual não seria cabível a condenação em custas e honorários advocatícios.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência.

No caso em apreço, verifica-se que a autora comprovou ter notificado extrajudicialmente o banco réu, solicitando a apresentação dos documentos relacionados ao contrato de empréstimo consignado no 3565796921. A notificação foi enviada em 27/11/2024 e recebida pelo banco em 06/12/2024. A ação somente foi ajuizada em 25/02/2025, após transcorridos mais de 80 (oitenta) dias sem qualquer resposta por parte da instituição financeira.

A inércia do banco em atender à solicitação administrativa obrigou a autora a recorrer ao Poder Judiciário para obter os documentos a que tinha direito. Tal conduta caracteriza inequivocamente a pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 411:

“É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes.”

Ademais, o fato de o banco ter apresentado parte dos documentos somente após a propositura da ação não afasta a pretensão resistida, mas a confirma.

Conforme entendimento consolidado desta Corte, inclusive de minha relatoria:

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de exibição de documentos. Contrato bancário. Pretensão resistida configurada. Honorários advocatícios devidos. Inversão do ônus das custas processuais. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos bancários, mas não condenou o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios por entender inexistente pretensão resistida, além de impor à parte autora o pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve pretensão resistida por parte do banco apelado a justificar a condenação em honorários advocatícios; e (ii) analisar a correção da condenação da parte autora, vencedora na demanda, ao pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A parte autora comprovou ter notificado extrajudicialmente o banco réu, que permaneceu inerte por mais de 65 (sessenta e cinco) dias, obrigando-a a recorrer ao Judiciário para obter os documentos a que tinha direito.

4. O argumento do banco de que o requerimento administrativo seria genérico e desacompanhado de documentação não merece acolhimento, pois a notificação extrajudicial era clara quanto ao objeto da solicitação e foi recebida pelo banco, que poderia ter respondido solicitando eventuais documentos complementares.

5. A apresentação dos documentos somente após a propositura da ação não afasta a pretensão resistida, mas a confirma, caracterizando-se a resistência quando o banco, devidamente notificado, deixou de fornecer os documentos solicitados administrativamente.

6. Conforme o artigo 82, §2o do Código de Processo Civil, a sentença deve condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, cabendo ao banco réu, vencido, arcar com as custas processuais, ainda que a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

(N.U 1007957-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Ressalte-se, ainda, que o banco réu não apresentou todos os documentos solicitados, deixando de exibir o Termo de Averbação Contratual junto ao INSS. Limitou-se a alegar que não possui acesso ao sistema interno da Autarquia para emissão de tal documento.

Ocorre que tal alegação não o exime da responsabilidade. Ao celebrar contrato de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, o banco necessariamente deve possuir o termo de averbação ou documento equivalente que autorize os descontos junto ao INSS. A alegação de impossibilidade de apresentação não encontra respaldo, porquanto a averbação é requisito essencial para a operacionalização do empréstimo consignado.

Assim, demonstrada a pretensão resistida, impõe-se a manutenção da condenação em custas e honorários advocatícios.

O apelante requer, subsidiariamente, a redução do valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), alegando ser desproporcional à complexidade da causa.

Sem razão o apelante.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou entendimento no sentido de que é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa, o proveito econômico ou o valor da condenação não forem irrisórios, sendo obrigatória a observância dos percentuais estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.

No caso em análise, considerando que o valor da causa não é irrisório, mas também não é elevado, e levando em conta a baixa complexidade da demanda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não merecendo reparo.

Mantenho, portanto, os honorários advocatícios no valor fixado na sentença.

A apelada, em contrarrazões, requer a condenação do banco apelante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, alegando que a interposição do recurso teria intuito manifestamente protelatório.

Sem razão a apelada.

O exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito, não configura, por si só, conduta protelatória ou de má-fé processual. Para a caracterização da litigância de má-fé prevista no art. 80, VII, do CPC, é necessário que reste demonstrado o intuito manifestamente protelatório, o que não se verifica no caso dos autos.

O apelante apresentou argumentos jurídicos passíveis de discussão, ainda que não acolhidos, exercendo legitimamente o seu direito ao duplo grau de jurisdição. Não há nos autos elementos que evidenciem a intenção deliberada de retardar o andamento do processo ou causar prejuízo à parte adversa.

Indefiro, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Considerando o desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, firmou a seguinte tese:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.”

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Banco Pan S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026